Tribunal: TJSP
Processo: 0001280-85.2017.8.26.0559
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
do decisum. No mérito, requer a desclassificação da conduta e alega omissão no que tange à inaplicabilidade do redutor pelo tráfico privilegiado, e em relação ao pleito de liberação do veículo apreendido. Embargos opostos por Barbara visando ao reconhecimento de omissão no que tange à possibilidade de absolvição, de aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado e de abrandamento do regime inicial. Com pretensão, de ambos, de prequestionamento.

1. Pedidos preliminares. Menção na ementa do acórdão sobre a sustentação oral realizada pelo patrono que subscreve o presente recurso. Inserção no decisum sobre o teor da manifestação oral do Procurador de Justiça. Indeferimento por ausência de previsão legal.

2. Constatada pontual omissão em relação à análise do pedido de liberação do veículo apreendido. Inexistência. Pleito de restituições condicionado ao de absolvição, que restou afastado. Indeferimento implícito. Ausência, de outro lado, de interesse, por indicar, o próprio apelante, propriedade do veículo como de terceiro. Declaração, de ofício, apenas para deixar expressa situação já implícita, de legitimidade da decisão de perda, de não interesse do embargante.

3. No mais, inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão embargado. Impossibilidade de simples prequestionamento da matéria. Somente é admitida a oposição de embargos declaratórios com o propósito de prequestionar a matéria quando se verifica presente, de forma concomitante, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

Embargos rejeitados, com declaração de ofício.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0001280-85.2017.8.26.0559; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Alcides Malossi Junior

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

17/06/2020

Outros números:

1280852017826055950000

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

Embargos opostos por Wallace visando, preliminarmente, a inserção do teor do parecer oral do Procurador de Justiça no v. acórdão, bem como a menção expressa da sustentação oral pelo Advogado, na ementa do decisum. No mérito, requer a desclassificação da conduta e alega omissão no que tange à inaplicabilidade do redutor pelo tráfico

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

Embargos opostos por Wallace visando, preliminarmente, a inserção do teor do parecer oral do Procurador de Justiça no v. acórdão, bem como a menção expressa da sustentação oral pelo Advogado, na ementa do decisum. No mérito, requer a desclassificação da conduta e alega omissão no que tange à inaplicabilidade do redutor pelo tráfico privilegiado, e em relação ao pleito de liberação do veículo apreendido. Embargos opostos por Barbara visando ao reconhecimento de omissão no que tange à possibilidade de absolvição, de aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado e de abrandamento do regime inicial. Com pretensão, de ambos, de prequestionamento.

1. Pedidos preliminares. Menção na ementa do acórdão sobre a sustentação oral realizada pelo patrono que subscreve o presente recurso. Inserção no decisum sobre o teor da manifestação oral do Procurador de Justiça. Indeferimento por ausência de previsão legal.

2. Constatada pontual omissão em relação à análise do pedido de liberação do veículo apreendido. Inexistência. Pleito de restituições condicionado ao de absolvição, que restou afastado. Indeferimento implícito. Ausência, de outro lado, de interesse, por indicar, o próprio apelante, propriedade do veículo como de terceiro. Declaração, de ofício, apenas para deixar expressa situação já implícita, de legitimidade da decisão de perda, de não interesse do embargante.

3. No mais, inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão embargado. Impossibilidade de simples prequestionamento da matéria. Somente é admitida a oposição de embargos declaratórios com o propósito de prequestionar a matéria quando se verifica presente, de forma concomitante, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

Embargos rejeitados, com declaração de ofício.